Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, no sentido de decretar a rescisão contratual de compra e venda do aparelho celular iPhone 11 de 64GB e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação de ID 53645368 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a autora que comprou um telefone celular, iPhone 11 de 64GB, pelo valor total de R$ 2.500,00, numa banca de feira da requerida, sendo-lhe informado que o aparelho era totalmente original, reforçando assim a confiabilidade e a qualidade do produto ofertado. Aduz que após um mês de uso, uma mensagem surgiu no aparelho informando que a tela não era compatível, o sugerindo que a peça não era original, contrariando as afirmações da vendedora. Acrescenta que ao confrontar a requerida sobre o problema do aparelho, foi informada de que ela não trabalhava mais no local, sendo instruída a buscar solução com os proprietários da banca de feira, os quais, ao avaliarem a situação, sugeriram que a autora teria molhado o aparelho, mesmo sem nenhuma evidência ou confirmação que suportasse tal alegação. Tal cenário, conforme afirmado pela autora, põe em questão a responsabilidade dos vendedores, que em vez de assumirem a falha no produto, optaram por culpar a autora injustificadamente. Requereu a condenação dos vendedores ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em dobro, conforme estabelece o CDC, além de indenização a título de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Precedente: (Acórdão 1773462, 07015734220238070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No caso dos autos, não se trata de cobrança indevida pelo fornecedor ou pagamento indevido pelo consumidor. A recorrente, no estabelecimento da requerida, comprou um aparelho de celular e, a princípio, pagou o valor que até então era devido, sendo que o defeito na tela veio a ser detectado somente após um mês da compra efetivada. Assim, a autora não juntou documento capaz de comprovar que efetuou qualquer pagamento indevido, capaz de justificar a repetição do indébito. Dessa forma, ante a ausência de pagamento indevido, incabível a condenação da requerida a restituir valores de forma dobrada à recorrente, sendo justa a devolução na forma simples, conforme constou na sentença recorrida.
9. Em relação ao dano moral, este consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade.
10. Calcado em tais premissas, tem-se que somente deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Vale consignar que o vexame, o sofrimento, a dor e a humilhação são consequências, e não causas, caracterizando o dano moral quando tiverem por fonte uma agressão à dignidade de alguém, de modo a alcançá-la de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência.
11. Assim, embora compreensível o aborrecimento do recorrente com o fato ocorrido, tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.